Tribunal: STF
Processo: ARE 1568361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADAS. ACIDENTE EM PONTE DE ACESSO AO BAILE MUNICIPAL DO RECIFE. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS E REDUZIDOS. JURISPRUDÊNCIA TJPE. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARCIALMENTE.



    1. Tratam-se de Apelações interpostas em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por POLLYANA ALVES DE LEMOS SILVA contra o MUNICÍPIO DO RECIFE, a FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR e a LAZZULI PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.



    2. O Município do Recife alega sua ilegitimidade sob argumento de que não tem relação com os fatos narrados na inicial, uma vez que a casa de shows é de propriedade da ré Lazzulli Promoções e Eventos Ltda, que não alugou dita casa de show para o evento e que também não foi o responsável pelo Baile Municipal. Contudo, a análise da legitimidade passiva se confunde com a análise de mérito. Preliminar afastada.



    3. O Ente Público suscita a falta de dialeticidade no recurso da autora, contudo entendo que a questão alegada na apelação vergastada devolve a este 2º grau a questão acerca dos lucros cessantes não deferidos na sentença de 1º grau. Dessa forma, não há o que se falar de ausência de dialeticidade quando a apelação da demandante rebate os argumentos que a deixam insatisfeita na decisão combatida. Preliminar rejeitada.



    4. No mérito, o cerne do debate reside em analisar se houve responsabilidade civil pelos supostos danos causados à autora, quem são os responsáveis e o quantum devido.



    5. Pelos fatos apresentados, é incontroverso que no dia 30/01/2016, houve o evento Baile Municipal do Recife, no CLASSIC HALL, cuja propriedade pertence à Empresa LAZZULI PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, onde ocorreu o acidente de uma ponte que cedeu enquanto as pessoas estavam passando para ter acesso à festividade.



    6. Consta dos autos que o referido baile foi promovido pela FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, a qual contratou a LAZZULI PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA através de Contrato de Locação, anexo no ID nº 14744833, para realizar o evento no dia 30/01/2016 que leva o nome do Município do Recife (52º BAILE MUNICIPAL DO RECIFE).



    7. Segundo entendimento do STF, todos os integrantes da cadeia de consumo são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o fato se deveu à culpa exclusiva de um deles (REsp 1.985.198).



    8. Portanto, não há como excluir da lide a contratante do local e serviços FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR, a contratada promovente do evento LAZZULI PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA e o Ente Público que tem seu nome propagado como promovente e beneficiário do Baile, o Município do Recife.



    9. Para comprovar os fatos, a autora apresentou aos autos atestados e laudos médicos, ingresso do Baile Municipal, Boletim de ocorrência, além de fotos e testemunhas comprovando ter a autora comprado o ingresso, ter ido ao baile e ter sofrido o acidente na ponte de acesso.



    10. Quanto ao nexo causal, também restou configurado nos autos uma vez que o Baile Municipal foi promovido pela Fundação de Cultura do Recife, que contratou a empresa LAZZULI PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - CLASSIC HALL, tendo vendido os ingressos da festividade e garantida a segurança e apoio médico no local.



    11. Superada a questão da comprovação do fato, do nexo causal e da responsabilidade solidária de todos os réus/fornecedores.



    12. Quanto aos danos materiais, ficaram comprovados nos autos devendo ser mantida a sentença nesse ponto.



    13. Quanto aos danos morais, estes referem-se aos abalos psicológicos fora da normalidade decorrentes do fato que implicaram em ofensa à integridade física e atingiu os direitos da personalidade da autora e que restaram configurados no caso, devendo a vítima ser indenizada em patamar razoável.



    14. Valor da indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), condizente com a jurisprudência deste TJPE. 



    15. Lucros cessantes não comprovados. Mantidos os termos da sentença nesse ponto.



    16. Quanto aos consectários legais, deve-se atentar aos Enunciados Administrativos nº 12, 21 e 22 da Seção de Direito Público desta Corte.



    17. Apelação da parte autora improvida. Apelação do Município do Recife parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente